Tribunal: STJ
Processo: 5008043-59.2017.8.21.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2068621 - RS (2023/0139492-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: V L B
ADVOGADO
: GIULIO CESARO MELLO PERILLO - RS050926
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos artigos 39 da
258,
, do
Lei n. 8.038/1990,
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal; 39
(AgRg no
da
e 258 do Regimento Interno do STJ"
Lei n. 8.038/1990;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 1.625.414/SP,
julgado em
REPDJe de
DJe de
.
27/10/2020,
12/11/2020,
03/11/2020)
3. No caso, conforme certidão de e-STJ fl. 496, o prazo para interposição de
agravo regimental teve início em
e término em
e a
04/06/2025
09/06/2025,
petição n. 853242/2025 (AgRg) foi protocolizada apenas em 11/09/2025,
sendo, portanto, manifestamente intempestivo o recurso.
4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA52885684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 18:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 55356a96-8aa4-444a-a2c9-3fc2155ed075

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52885684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 18:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 55356a96-8aa4-444a-a2c9-3fc2155ed075

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2068621 - RS (2023/0139492-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: V L B
ADVOGADOS
: MÁRCIO GILBRAN MÜLLER GONÇALVES - RS065422

ANDREIA MARCHIORO RAMPON - RS096177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos artigos 39 da
258,
, do
Lei n. 8.038/1990,
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal; 39
(AgRg no
da
e 258 do Regimento Interno do STJ"
Lei n. 8.038/1990;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 1.625.414/SP,
julgado em
REPDJe de
DJe de
.
27/10/2020,
12/11/2020,
03/11/2020)
3. No caso, conforme certidão de e-STJ fl. 496, o prazo para interposição de
agravo regimental teve início em
e término em
e a
04/06/2025
09/06/2025,
petição n. 853242/2025 (AgRg) foi protocolizada apenas em 11/09/2025,
sendo, portanto, manifestamente intempestivo o recurso.
4. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por V L B contra decisão monocrática
em que não conheci de recurso especial manejado em oposição a acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado:
Documento eletrônico VDA52213276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:38
Código de Controle do Documento: fc72485f-11d2-4584-8584-683ca5ffff71

APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE
DELITIVA.
-A, CAPUT, C/C O
CAPUT, AMBOS DO CP.
ART. 217
ART. 71,
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Nulidade por cerceamento de
defesa pela ausência de intimação do apelante para formular quesitos quando
do laudo pericial. Na espécie, o laudo de verificação de violência sexual foi
realizado durante o inquérito policial, de modo que o não acompanhamento
pela defesa ou, ainda, a não formulação de quesitos, não afronta o
contraditório e a ampla defesa, pois, no caso, são esses diferidos.
Precedentes. Nulidade inexistente. Mérito. Materialidade e autoria dos crimes
comprovadas, nos termos dos coerentes relatos da vítima, desde a fase
policial, corroborados pelo depoimento de sua genitora, pelo laudo de
verificação de violência sexual e pela avaliação psíquica. Em crimes contra a
dignidade sexual, geralmente cometidos fora da vista de testemunhas, a
palavra da vítima, quando segura e coerente, possui especial relevância e
suficiência para o juízo condenatório, sobremodo quando corroborada, como
no caso, por outros elementos de prova. Demonstrado o crime específico de
estupro de vulnerável, cometido contra vítima menor de 14 anos de idade,
inviável desclassificação para o delito subsidiário de importunação sexual (art.
215-A do CP). Tendo sido vários os fatos delituosos, em continuidade delitiva,
não se cogita de ocorrência de crime único. Sendo o acusado companheiro da
avó da vítima, evidenciando a autoridade sobre ela, incidente a causa de
aumento de pena do
inc. II, do CP. Condenação mantida. Pena. Já
art. 226,
bastante beneficiado o réu com a módica fixação da pena-base, não se cogita
redução. Ausente circunstância relevante a justificar a incidência da atenuante
genérica do
do CP, não pode essa ser reconhecida. PRELIMINAR
art. 66
REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 454-495).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não comporta conhecimento, uma vez que é intempestivo.
É certo que, "consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, nos feitos que tratam de matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, têm aplicação a
e o
do Código de Processo Penal,
Lei no 8.038/1990
art. 798
que estabelecem o prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental"
(AgRg no RE no HC n. 310.191/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,

Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
26/9/2018)
Com efeito, "mesmo após a entrada em vigor da
o prazo
Lei n. 13.105/2015,
para a interposição de agravo regimental continuou regido pelo
da
art. 38
Documento eletrônico VDA52213276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:38
Código de Controle do Documento: fc72485f-11d2-4584-8584-683ca5ffff71

(AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio
"
Lei n. 8.038/1990
AREsp n. 462.813/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2018,
25/9/2018)
Não se aplica a regra introduzida pelo novo Código de Processo Civil referente
à contagem dos prazos processuais em dias úteis. Neste sentido: "A Terceira Seção
desta Corte Superior, dirimindo divergência jurisprudencial quanto à aplicação dos arts.
219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou
posicionamento no sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5
dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal; 39 da
(AgRg no
e 258 do Regimento Interno do STJ."
Lei n. 8.038/1990;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.625.414/SP,
REPDJe de
DJe de 3/11/2020.)
27/10/2020,
12/11/2020,
No caso, conforme certidão de e-STJ fl. 496, o prazo para interposição de
agravo regimental teve início em 4/6/2025 e término em
e a Petição n. 853242
9/6/2025,
/2025 (AgRg) foi protocolizada apenas em
sendo, portanto, manifestamente
11/9/2025,
intempestivo o recurso.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:38
Código de Controle do Documento: fc72485f-11d2-4584-8584-683ca5ffff71

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.068.621 / RS
Número Registro: 2023/0139492-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00143736020178210008 00821700053577 143736020178210008 50080435920178210008 821700053577
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : V L B
ADVOGADO
: GIULIO CESARO MELLO PERILLO - RS050926
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : V L B
ADVOGADOS : MÁRCIO GILBRAN MÜLLER GONÇALVES - RS065422
ANDREIA MARCHIORO RAMPON - RS096177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA52502343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:53
Código de Controle do Documento: 18e37698-14a2-4228-a930-dac4c60fe5ef

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:53
Código de Controle do Documento: 18e37698-14a2-4228-a930-dac4c60fe5ef